Tribunal: TJDFT
Processo: 0739437-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739437-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS PACIENTE: LEIDIANE DA SILVA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Getúlio de Moraes Oliveira, que indeferiu o pedido liminar (ID 64195400). Na peça inicial (ID 64187992), o Impetrante pretende, em resumo, o relaxamento da prisão por excesso de prazo para a realização da audiência de custódia; subsidiariamente, que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 64253454). Manifestação da d. 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pela perda do objeto da impetração, em razão da realização da audiência de custódia e concessão de liberdade provisória à paciente. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto realizada a audiência de custódia e concedida a liberdade provisória à paciente. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator